Tribunal: TJES
Processo: 0010225-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Atraso de vôo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010225-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ROZIMERI FONTORA DA SILVA COELHO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional.

2. O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
TAM LINHAS AEREAS S/A,
em face de sentença que,
em Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ROZIMERI FONTORA DA SILVA COELHO
, por si e representando seu filho menor
RAFAEL FONTOURA COELHO
,
julgou procedente em parte o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (ID 8897961 - fls. 119 e seguintes),
TAM LINHAS AEREAS S/A
argumenta pela aplicação da Convenção de Montreal, inclusive no que se refere aos danos morais; aduz que o atraso no voo foi ocasionado por fatores extraordinários de manutenção técnica não programada na aeronave, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior; além de destacar que forneceu assistência material, cumpriu seu dever de informação e providenciou realocação para outro voo alternativo.

Contrarrazões (ID 8897965) pelo não provimento do recurso.

Como se denota dos autos,
ROZIMERI FONTORA DA SILVA COELHO
, por si e representando seu filho menor
RAFAEL FONTOURA COELHO,
ajuizou a presente demanda narrando que
adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem, no dia 05 de julho de 2019, às 23 horas e 30 minutos, com embarque no aeroporto do Galeão - Rio de Janeiro, com destino ao Chile, e retorno previsto para o dia 13 de julho de 2019.

Ocorre que, após o check in, com despacho de malas e embarque na aeronave, tiveram que aguardar por cerca de três horas, até que os colaboradores da empresa indicaram a necessidade de retorno à sala de embarque do aeroporto, sob a justificativa de que seria necessário realizar manutenção extraordinária no avião.

Apenas após horas de atraso e desgastes, sem que tenha havido alojamento dos passageiros para passarem a noite em hotel, o que significou passar amplo lapso temporal no banco do aeroporto sem qualquer assistência, foram realocados para voo que decolou às 05 horas e 30 minutos, já do dia 06/07/2019.

Assim, teria havido relevante alteração nos planos de viagem da parte, que havia realizado prévio planejamento e reserva de recursos financeiros, o que seria suficiente para demonstrar a ocorrência de danos morais, motivo pelo qual requereu indenização no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, a
TAM LINHAS AEREAS S/A
apresentou argumentação no mesmo sentido que consta nas razões recursais, indicando a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal; que o atraso no voo foi ocasionado por fatores extraordinários de manutenção técnica não programada na aeronave, que configura excludente de responsabilidade; além de destacar que forneceu assistência material, cumpriu seu dever de informação e providenciou realocação para outro voo alternativo.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu que a situação retratada caracterizada falha na prestação do serviço ofertado pela apelante, reconhecendo ainda a existência de abalo moral, de maneira que condenou a companhia aérea a proceder sua reparação, mediante o pagamento de indenização no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais para cada requerente.

Neste ponto, vejamos os principais fundamentos da sentença (ID 8897961 - fls. 115 e seguintes):

[...] que concerne em identificar quanto a presença dos pressupostos para a responsabilidade civil da Requerida na qualidade de fornecedora.

Destaco inicialmente que em conformidade com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 210 (Recurso Extraordinário 636.331), o Tratado Internacional da Convenção de Varsóvia tem sua aplicação adstrita as pretensões concernentes a indenização por danos materiais, sendo nítida a hipótese de distinção do caso em tela, em que se contente quanto a indenização por danos morais.

Adotada esta premissa e verificando que a relação entre as partes é de consumo e que efetivamente o contrato de transporte não foi cumprido nos estritos termos da contratação por meio da aquisição de passegem, cumpre verificar se restaram comprovadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo aptos a afastar a responsabilidade da Requerida, matéria sobre a qual recai a inversão do ônus da prova deferida na decisão de saneamento e organização do processo.

Nesta toada, certo é que a manutenção das aeronaves se situa dentro da previsibilidade e risco da atividade empresária da Requerida, motivo pelo qual a necessidade de sua realização, configura fortuito interno.

Cito neste sentido posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...]

Fixadas estas premissas, vislumbro o preenchimento dos pressupostos para a responsabilidade civil da Requerida, visto que com o atraso expressivo, operou-se efetiva lesão aos direitos da personalidade dos Requerentes, mãe e criança que tiveram que pernoitar em aerporto, perderam um dia de viagem e não acompanharam o grupo de familiares.

Quanto ao arbitramento do dano moral, certo é que este deve se coadunar com o postulado da razoabilidade, trazido ao sistema normativo pelo art. 8º do Código de Processo Civil, sem descurar da capacidade econômica das partes e da finalidade pedagógica e reparatória, sem que represente enriquecimento sem causa.

Neste toada, tenho que o valor contido no precedente em epígrafe se coaduna com a lógica do razoável, visto que adequado ao tempo para a solução do problema (aproximadamente seis horas), à inexistência de ofertas de alternativas para melhor atender aos passageiros e informações claras, precisas e suporte material e pela perda de compromisso (passei com familiares em viagem curta). Todavia, a prova oral demonstrou que os Requerentes vivenciavam situação de saúde delicada, sendo a 1ª Autora recém operada com dores e o menor dependente de medicação para hiperatividade, motivo pelo qual no método bifásico tal montante deve ser majorado, razão pela qual vislumbro que o
quantum
de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada Requerente se revela idôneo, necessário e proporcional para os fins colimados da responsabilidade civil.

III - DISPOSITIVO:

[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido contido na inicial, ensejo no qual
CONDENO
a Requerida LATAM AIRLINES BRASIL ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada Requerente [...]

Pois bem. Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as teses defensivas veiculadas pela apelante não restaram demonstradas no processo, senão vejamos.

Primeiramente, em relação à tese de necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, inclusive no que se refere aos danos morais, razão não assiste à
TAM LINHAS AEREAS S/A
, na medida em que a jurisprudência é pacífica ao indicar que o referido regramento se restringe à indenização por danos materiais:

Ementa
Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral . Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia . Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1.
O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. (STF - RE: 1394401 SP, Relator.: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

[...] 1.
Os danos morais não se submetem à tarifação prevista na Convenção de Montreal, cuja aplicação se restringe aos danos materiais
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1718766 MG 2020/0150927-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

[...] 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável a Convenção de Montreal para limites de condenação das indenizações por danos morais. Precedentes
. [...] (STF - RE: 1322371 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 09-11-2022 PUBLIC 10-11-2022)

Como se depreende, o Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça, são claros ao indicar que a Convenção de Montreal não se aplica para limitação da condenação relacionada à indenização por danos morais, decerto que a tese da apelante está totalmente dissociada do posicionamento jurisprudencial aplicável à espécie.

Dessa forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço.

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula; dispensando-se a existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos.

No caso em comento, indubitável que a parte autora teve seu itinerário alterado em virtude do cancelamento do voo do Rio de Janeiro para o Chile, sendo que a companhia aérea não agiu em conformidade com a Resolução 400 da AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, tendo em vista que não forneceu todas as alternativas ao consumidor.

Isso porque, a teor do artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, o consumidor deve ter a oportunidade de escolher entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte:

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

§ 1º O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.

§ 2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro.

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado
;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a companhia aérea ofereceu à consumidora a continuidade da viagem apenas após cerca de 06 (seis) horas do cancelamento do voo originário, sem que exista comprovação de que foi disponibilizada a opção de reembolso ou mesmo assistência material (hospedagem) pela noite de espera no aeroporto; o que configura violação ao que determina o diploma normativo supra citado.

Até porque, em se tratando de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), reitero que o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese em xeque. Senão, vejamos:

[...]
Incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do NCPC, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta.
[...] (TJ-SP - RI: 10022079420208260408 SP 1002207-94.2020.8.26.0408, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021)

APELAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU.
Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MG - AC: 10079120618669002 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

[...]
Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Em suma, o fato da
TAM LINHAS AEREAS S/A
S.A
não ter juntado provas de que ofereceu à autora todas as alternativas que lhe cabiam em virtude do cancelamento do voo, não há como reconhecer a inocorrência de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que cancelou o voo da consumidora sem que tenha adotado as providências adequadas para que a autora pudesse escolher a medida que melhor lhe atendesse, nem mesmo ofereceu a assistência material necessária, que diz respeito à acomodação em hotel.

Neste ponto, cabe ressaltar que há farta jurisprudência reconhecendo que a manutenção não programada de aeronave configura caso fortuito interno, que não possui o condão de afastar a responsabilidade civil da prestadora de serviço aéreo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. -
Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade
- A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva; 2.
A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo
; 3. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. (TJ-DF 07089273520208070003 DF 0708927-35.2020.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o arrazoado, nota-se o acerto da sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso/cancelamento do voo, sem que tenham sido ofertadas à consumidora todas as alternativas cabíveis no caso; como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

Ação de indenização por dano moral que o Autor teria sofrido em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, internacional pleiteando a sua fixação em R$15.000,00. Sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, atualizados a partir daquela decisão e acrescidos de juros legais, a contar da citação. Apelação da Ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Falha na prestação de serviço. Alegação de que o cancelamento de voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Fato que constitui risco inerente ao transporte aéreo, ou seja, fortuito interno, não podendo ser considerado causa excludente de responsabilidade do transportador.
Dano moral configurado.

Quantum da reparação estabelecido com moderação, que não comporta modificação. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Juros de mora que devem ser computados a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil, como determinado na sentença. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 01858782920198190001, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e
gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos
.
Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053786-53.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais.

Finalmente, no que diz respeito aos R$12.000,00 (doze mil reais) estabelecidos na origem como forma de indenização dos danos morais, tenho que igualmente devem ser mantidos, na medida em que devem ser sopesadas a extensão do dano, as condições pessoais das vítimas, o elevado poder financeiro da empresa, o grau de culpa da ofensora e, ainda, a necessidade de conferir efeito pedagógico à punição.

A esse respeito, o
quantum
fixado pelo julgador sentenciante está em consonância com a média que tem sido estabelecida inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VIAGEM DE FÉRIAS. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDUIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DE VALORES EFETIVAMENTE GASTOS E UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE NATAL DOS RECORRENTES PARA O LOCAL DE PARTIDA DO VÔO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. À luz dos Princípios da Racionalidade e Proporcionalidade e, em atenção aos balizadores inerentes ao arbitramento dos Danos Morais e à hipótese vertente, tenho que a condenação da Recorrida em danos morais merece ser majorada, em razão da situação de angústia experimentada pelos Recorrentes, os quais se viram privados de realizar sua viagem de férias na data agendada, em razão de cancelamento de seu voo por parte da Companhia Aérea Recorrida e posterior atraso no voo em que foram realocados. II.
Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. III. A revelia não implica, por si só, procedência do pedido formulado, na medida em que ainda há o ônus, por parte do autor, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. In casu, as passagens aéreas para Cancun, destino final dos Recorrentes, foram compradas tendo como local de partida o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Assim, de qualquer maneira, os Recorrentes precisariam fazer o deslocamento de sua cidade natal, Vitória, até Belo Horizonte, para a realização de sua viagem. V. Considerando que a indenização, a título de danos materiais, englobou os valores gastos pelos Recorrentes com as passagens compradas referentes ao voo cancelado que gerou o impedimento destes em viajarem no período planejado, não há que se falar em indenização pelo montante dispendido com o deslocamento de ônibus realizando pelos Recorrentes quando, de fato, conseguiram efetuar a viagem programada, já que esse seria necessário. Caso contrário, a situação ensejaria enriquecimento ilícito por parte dos Recorrentes. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00327578820148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado por outras Cortes de Justiça:

[...] 6.
Danos morais configurados pelo fato de que os autores foram submetidos a uma espera de nove horas em aeroporto
, sem comunicação prévia sobre o cancelamento do voo contratado e sem assistência material devida. 7. O quantum fixado a título de compensação por danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor.
Assim, o valor da indenização deve ser mantido em R$10.000,00 (dez mil reais), por força da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJ-RJ - APL: 00290926220218190008 202200198248, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 11/04/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

[...] 1.
O cancelamento de voo devido à necessidade de manutenção na aeronave configura má prestação de serviço de transporte aéreo e gera responsabilidade indenizatória por eventual prejuízo aos passageiros, inclusive os de ordem extrapatrimonial
, pois a necessidade de manutenção técnica não se enquadra como fator excludente de responsabilidade. 2. O fato de a companhia aérea ter providenciado a reacomodação dos passageiros do voo cancelado em outro voo, ainda que no mesmo dia, não exclui a responsabilidade decorrente de eventual atraso causado na viagem dos passageiros reacomodados. Desse modo, tendo havido atraso real superior a 4 horas ou por tempo suficiente para frustrar compromisso inadiável do passageiro (consumidor), verifica-se possível a compensação por dano moral, sendo presumido o dano na primeira hipótese. 3.
Tendo o valor da indenização por danos morais sido fixado com atenção à situação econômica das partes, ao ato ilícito praticado, à extensão do dano, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito, nem frustrar a intenção da lei (prevenção e reparação), não merece reparo a quantia determinada pelo magistrado sentenciante no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)
[...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 04063324520148090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)

APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes – Cabimento -
Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado – Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em R$10.000,00
a ser repartido entre as partes autoras - Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pela
TAM LINHAS AEREAS S/A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:49:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56178431032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento
.